Tribunal: TJMT
Processo: 1009933-59.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009933-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 894.430.391-68 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que os danos decorrentes do cancelamento da viagem não são de responsabilidade da agência que intermediou a compra da passagem aérea, devendo a postulação ser firmada em face da companhia aérea.

A Recorrente, em sede recursal, requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, ao argumento de que a reclamada se manteve inerte quanto aos pedidos de remarcação da viagem e devolução dos valores pagos. Assevera que os danos morais são decorrentes do descaso da reclamada ante as suas solicitações.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.
1009933-59.2021.811.0002

Recorrente:

Jussara Pereira de Oliveira

Recorrida:

MM Turismo & Viagens S/A

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem: 106

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e, considerando que a autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda apenas em desfavor da agência de viagens que comercializou as passagens aéreas canceladas, acompanho integralmente o voto do relator, negando provimento ao recurso.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022